Tribunal: STF
Processo: RE 1443728
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de petição de embargos de divergência interposto pelo ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE e pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – IPERN contra acórdão da Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal que, em sede de Agravo Interno no Recurso Extraordinário nº 1.443.728/RN, negou provimento ao recurso, mantendo decisão contrária à pretensão dos entes estaduais no tocante à incidência de contribuição previdenciária sobre os proventos de policial militar reformado.



    Na origem, cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por policial militar inativo, visando afastar a cobrança da contribuição previdenciária incidente sobre seus proventos, sob o argumento de que a exação afrontaria o princípio da legalidade, o ato jurídico perfeito e o direito adquirido, com fundamento no artigo 3º da Lei Estadual nº 8.633/2005. As instâncias ordinárias reconheceram parcialmente o direito do impetrante, limitando a isenção da contribuição até 31 de dezembro de 2020.



    Inconformados, o Estado do Rio Grande do Norte e o IPERN interpuseram Recurso Extraordinário (eDOC 14), ao qual foi negado seguimento, sob o fundamento de que a matéria estaria pacificada na jurisprudência desta Corte, em sentido desfavorável aos recorrentes (eDOC 23). 



    Em seguida, a Segunda Turma, ao apreciar Agravo Interno, manteve a decisão monocrática, assentando a inaplicabilidade da Lei Federal nº 13.954/2019 aos militares estaduais, por reconhecer a competência legislativa dos Estados para definição da alíquota e base de cálculo da contribuição previdenciária, citando o precedente firmado no RE 1.338.750/SC (Tema 1.177).



    No atual estágio, os embargantes sustentam que o acórdão embargado diverge do entendimento firmado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 596.701/MG (Tema 160 da repercussão geral).



    Aduzem que, ao afastar a aplicação da Lei Federal nº 13.954/2019 e ao manter o entendimento pela inconstitucionalidade da cobrança, a Segunda Turma contrariou frontalmente o precedente vinculante do Plenário. 



    Argumentam, ainda, que a Constituição, em seu artigo 149, § 1º, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019, restringe a competência dos Estados para a instituição de contribuições previdenciárias exclusivamente aos “servidores” a que se refere a Seção II do Capítulo VII do Título III, categoria da qual os militares não fazem parte, uma vez que estes são “reformados” e não aposentados.



    Requerem, ao final, o conhecimento e provimento dos Embargos de Divergência, para que prevaleça a orientação firmada pelo Plenário no RE 596.701/MG, reconhecendo-se a constitucionalidade da cobrança da contribuição previdenciária sobre os proventos dos militares inativos.



    É o relatório. Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, ressalto que o art. 1.043 do CPC/2015 prevê o cabimento dos embargos de divergência contra decisão proferida em recurso extraordinário e recurso especial. Eis o teor desse dispositivo:



    “Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que: 



    I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; 



    II - (Revogado pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia (…)”



    Além disso, ressalto o disposto no art. 330 do Regimento Interno desta Corte, segundo o qual cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.



    Na espécie, a Segunda Turma assentou que o Estado do Rio Grande do Norte não poderia usar as alíquotas previstas na legislação federal, quando ausente previsão em lei estadual, para promover a tributação do impetrante.



    A aludida decisão foi proferida com base no Tema 1.177 da Repercussão Geral. O colegiado, valendo-se da aludida tese, afirmou: 



    “Cabe ressaltar que esse matéria foi novamente apreciada em sede de repercussão geral nos autos do RE 1.338.750/SC (tema 1.177 da repercussão geral). Nessa oportunidade, o Plenário desta Corte assentou a jurisprudência no sentido de que a competência da União para editar normas gerais sobre inatividade e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, na forma do art. 22, XXI, da Constituição Federal – com a redação dada pela EC 103/19 –, não exclui a competência legislativa dos estados para fixar o valor da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas (...)” (trecho do EDOC 47).



    Vê-se, com absoluta clareza, que essa conclusão em nada se confunde com o Tema 160 da repercussão geral, invocado pela embargante como paradigma para demonstrar a divergência.



    Com efeito, no julgamento do RE 596.701/MG (Tema 160), esta Suprema Corte discutiu a constitucionalidade da cobrança de contribuição previdenciária incidente sobre os proventos e pensões de militares inativos no período compreendido entre a Emenda Constitucional nº 20/1998 e a Emenda Constitucional nº 41/2003, fixando-se a seguinte tese:



    É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, entre o período de vigência da Emenda Constitucional 20/98 e da Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República.



    Portanto, o cerne da controvérsia naquele precedente consistiu na análise da constitucionalidade ou não da cobrança durante o período anterior à EC 41/2003, questão absolutamente diversa da controvérsia ora em exame. O fato de o Plenário ter afirmado a constitucionalidade da contribuição previdenciária não implica, de forma alguma, que tal tributação possa ocorrer a partir da aplicação direta da Lei Federal nº 13.954/2019, sem a correspondente previsão em legislação estadual, como pretende a embargante.



    Diferentemente, o que se discute no presente feito é a competência legislativa dos Estados para definir a alíquota e a base de cálculo da contribuição previdenciária dos militares estaduais inativos, matéria especificamente enfrentada no Tema 1.177 da repercussão geral, cujo alcance é mais adequado ao caso em análise. Nesse precedente, reafirmou-se que:



    A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.



    Assim, o paradigma indicado pela embargante (Tema 160) não guarda pertinência com o objeto da decisão embargada, razão pela qual não se verifica a divergência apta a ensejar o cabimento dos presentes embargos.



    Desse modo, inexiste similitude fática e jurídica entre o acórdão embargado e o paradigma invocado, uma vez que tratam de hipóteses normativas e contextos temporais distintos. No Tema 160, o Supremo Tribunal Federal enfrentou questão vinculada à vigência de emendas constitucionais anteriores (ECs 20/1998 e 41/2003) e à constitucionalidade da contribuição previdenciária sobre proventos e pensões de militares naquele período. Já no caso ora em análise, o debate centra-se na competência legislativa dos Estados para instituir e regulamentar a contribuição previdenciária de seus militares inativos, à luz da Emenda Constitucional nº 103/2019 e da Lei Federal nº 13.954/2019, circunstância regida pela tese fixada no Tema 1.177, com entendimento expresso de que a lei federal não pode impor alíquotas aos entes subnacionais.



    A jurisprudência desta Corte, consolidada no julgamento do RE 1.338.750/SC (Tema 1.177), firmou posição inequívoca quanto à competência estadual para definição da alíquota e da base de cálculo das contribuições previdenciárias de seus militares. A pretensão da embargante, ao tentar aplicar por analogia a tese do Tema 160, representa forçosa ampliação indevida do alcance do precedente, o que não encontra amparo na sistemática dos embargos de divergência. É firme a orientação de que o recurso não pode ser utilizado como mero sucedâneo recursal para rediscutir a causa, devendo se restringir à uniformização de entendimentos realmente conflitantes dentro do Tribunal.



    Ademais, nos termos do art. 1.043, I, do CPC e do art. 330 do RISTF, o dissídio jurisprudencial deve ser demonstrado a partir da identidade entre a questão jurídica decidida e aquela enfrentada pelo paradigma. Não basta mera alegação genérica de divergência; é necessário que a decisão embargada e o acórdão apontado como paradigma tenham enfrentado o mesmo tema, sob idêntico enfoque jurídico, o que não se verifica no presente caso. A ausência de similitude revela, por si só, a inadmissibilidade dos embargos.



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 330 e 331 do RI/STF, não admito os presentes embargos de divergência



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente